Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA. PROVA SUBJETIVA. BANCA EXAMINADORA. PONTUAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO DA NOTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
2. O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação em que consta erro material ou grosseiro da banca examinadora.
3. Na hipótese, a agravante entende que merece a majoração da nota da prova discursiva, pois atendeu a todos os critérios exigidos. Todavia, não é possível, pelos documentos juntados aos autos, saber se houve erro da banca e o motivo de sua pontuação. Em análise superficial, não há flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na nota que foi atribuída à agravante. A revisão pretendida representa intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.
4. Há necessidade de se aprofundar nas respostas dadas pela candidata para verificar se estão de acordo com o espelho de correção ou se abordaram de forma suficiente e lógica os tópicos exigidos. Tanto assim que a própria agravante defende a necessidade de produção de prova técnica para comprovar seu ponto de vista. A majoração da nota não decorre de erro ou ilegalidade flagrantes da banca.
5. Recurso conhecido e desprovido.